Tribunal: TJDFT
Processo: 0707898-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707898-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA EMYRENE TONELLI BICALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no 0700066-88.2019.80.7.0005) proposta por MARIA EMYRENE TONELLI BICALHO, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés, UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. e a ora agravante, custeiem todo tratamento recomendado à paciente, mediante o fornecimento do medicamento REVLIMID 25 mg, conforme prescrição médica, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no importe de R$3.000,00 (três mil reais), até o limite de 10 dias. Em suas razões recursais, a recorrente CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL afirma não possuir vínculo contratual com a agravada, sendo pessoa jurídica distinta do plano de saúde contratado pela recorrida, não possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, devendo a obrigação ser imputada à UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., pessoa jurídica com a qual a agravada possui vínculo contratual, o que pode ser constatado pela análise da documentação anexa aos autos. Acrescenta que o mero fato de possuírem a denominação parecida não significa que uma seja responsável pelos contratos e pelos atos praticados pela outra, tornando-se impossível o cumprimento da determinação judicial e, por consequência, se sujeitando à iminência de sofrer expropriação financeira de seu ativo, em eventual cumprimento de sentença provisório. Assinala que não restou demonstrado a probabilidade do direito da agravada, nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada. Defende que, acaso mantida a referida decisão, sofrerá lesão grave e de difícil reparação, diante da desproporcionalidade da multa aplicada e do prazo exíguo (72h) para cumprimento da obrigação. Ao final requer, em sede de cognição sumária, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera pars, nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC para suspender a decisão recorrida. No mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer obrigação de custeio do medicamento ou penalidade imposta. Preparo em id. 15445673, p. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem como o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a este recurso decorre do artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, quando estiverem presentes os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, pretende a parte agravante ver suspenso os efeitos da decisão recorrida que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que as rés, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ora agravante, e UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., custeiem todo tratamento recomendado à paciente, mediante o fornecimento do medicamento REVLIMID 25 mg, conforme prescrição médica, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no importe de R$3.000,00 (três mil reais), até o limite de 10 dias. No presente caso, em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, tenho que não restam evidenciados os requisitos autorizadores do provimento vindicado, visto que a parte recorrente não trouxe a estes autos qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, tampouco foi capaz de demonstrar que a parte autora, ora agravada, não preenche os requisitos necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, conforme concedido na decisão ora recorrida, mormente por se tratar de pessoa idosa, maior de 80 anos de idade. Ademais, considerando o entendimento jurisprudencial ao qual me filio, a alegação de ilegitimidade passiva – ao menos nesse juízo inicial de cognição –, não se presta para evidenciar a probabilidade de provimento do recurso, já que, as várias marcas UNIMED existentes no país são integrantes do Sistema Cooperativo Unimed, o qual constitui uma rede de assistência médica que atua em todo o território nacional, de forma conjunta e cooperada. Lado outro, no que diz respeito à multa diária de R$3.000,00 (três mil reais), por descumprimento da tutela de urgência deferida, assim como o prazo de 72h para o cumprimento da obrigação, verifico não se tratar de elevado valor, conquanto fixado o limite de incidência por 10 dias (id. 59299577), tampouco de prazo exíguo para cumprimento, vez que o fármaco indicado para o tratamento da agravada, REVLIMID 25mg, encontra-se registrado pela ANVISA. Assim, tenho que, neste momento processual, as alegações da parte agravante não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, tampouco demonstram de forma suficiente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que desautoriza a concessão de efeito suspensivo na forma vindicada. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, o direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora